Tribunal: CARF
Processo: 12448.900608/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.900608/2010-46
ACÓRDÃO
1202-001.635 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEDIDATA INFORMATICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
JUROS. SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula
CARF no 4)
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, indeferir o pedido de produção de prova pericial e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.635 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900608/2010-46
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de declaração de compensação na qual a Recorrente
pleiteia o reconhecimento de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2002.
O alegado saldo negativo seria composto por parcelas de retenções na fonte, no
valor de R$ 1.103.270,73 e estimativas pagas no valor de R$ 443.694,17. Os pagamentos foram
integralmente confirmados pelo despacho decisório, ao contrário do que ocorreu com parte das
retenções informadas pela Recorrente.
Nesse sentido, veja-se o despacho decisório.

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando que o seu
direito creditório estaria comprovado em sua DIPJ, limitando-se a apresentar cópia da ficha 12A da
DIPJ/2003 (AC 2002) e cópia do recolhimento de março de 2002, no valor de R$ 443.694,17, que
corresponde a parcela já reconhecida pelo despacho decisório.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.635 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900608/2010-46
3
Ao analisar a manifestação de inconformidade, mesmo diante da ausência de prova
documental, a DRJ tomou a cautela de consultar o sistema DIRF na tentativa de localizar outras
retenções.
Da análise das DIRF, a Turma Julgadora a quo identificou algumas retenções que,
somadas às parcelas de composição do saldo negativo já confirmadas pelo despacho decisório,
perfizeram o valor de R$ 840.780,93. No entanto, considerando que a Recorrente apurou IRPJ
devido no valor de R$ 953.501,44, não se reconheceu o saldo negativo pleiteado pela Recorrente,
razão pela qual a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese:
(i)
comprovação das retenções de imposto na fonte;
(ii)
ilegalidade e inconstitucionalidade dos juros aplicados;
(iii)
natureza confiscatória da multa aplicada; e, por fim,
(iv)
requer a conversão do julgamento em diligência para produção de prova
pericial.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, deve ser conhecido.
De início deve-se dizer que a Recorrente não apresentou qualquer prova da
retenção do IRRF apontado como parcela de composição do seu saldo negativo.
Apesar de estar suficientemente claro da análise das parcelas de crédito anexa ao
despacho decisório, inclusive com a indicação das respectivas fontes pagadoras, quais parcelas
não foram confirmadas ou foram parcialmente confirmadas, a Recorrente nada esclareceu ou
apresentou para comprovar a retenção.
Diante da absoluta ausência de material probatório, a DRJ realizou pesquisas nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, na tentativa de confirmar as parcelas
indicadas pela Recorrente em sua DCOMP.
Mesmo assim, a Recorrente nada apresentou para demonstrar o seu direito
creditório, de modo que não se justifica a diligência por ela pleiteada. É importante dizer que a
busca pela verdade material não pode suprir a inércia da Recorrente, que deveria ter contribuído
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.635 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900608/2010-46
4
para a construção da prova, apresentando esclarecimentos e documentos que servissem ao
menos como indício das retenções.
Assim, diante da falta de comprovação das retenções, entendo que deve ser
indeferida a conversão do julgamento em diligência, não merecendo provimento o recurso
voluntário quanto ao reconhecimento do saldo negativo.
A Recorrente questiona, ainda, a incidência de juros (SELIC) sobre o valor do débito
por ela confessado quando da transmissão da DCOMP. Ocorre que o seu pleito encontra obstáculo
na Súmula CARF no 4, cujo enunciado assim dispõe:

Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Por fim, a Recorrente questiona o caráter confiscatório da multa aplicada.
Deve-se destacar que nos autos do presente processo o que se exige é apenas a
multa de mora, não havendo aqui qualquer discussão sobre a multa isolada por compensação não
homologada. A multa isolada, limitada a 20% do débito, não possui caráter confiscatório e ainda
que representasse alguma afronta ao art. 150, IV da Constituição como alegado pela Recorrente, a
declaração de inconstitucionalidade não competiria a este Conselho, nos termos da Súmula CARF
no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, por estar expressamente prevista em lei, a multa de mora deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, indeferir o pedido de
produção de prova pericial e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.635 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900608/2010-46
5

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 125
DF CARF MF
Original